Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-19.2013.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0029175-19.2013.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSE ROBERTO ARRUDA, RODRIGO DINIZ ARANTES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSE ROBERTO ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO DINIZ ARANTES DESPACHO Como cediço, de regra, descabe efeitos infringentes em Embargos de Declaração, por se tratar de recurso de estreitos lindes, que se destina, tão somente, a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, quando constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. No caso, tendo em vista que há pedido expresso para que se atribua efeitos infringentes aos recursos, ouça-se o Ministério Público, em face da eventual possibilidade de readequação no julgado. Brasília, 27 de abril de 2021 17:20:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator